Tribunal: TJDFT
Processo: 0747228-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0747228-21.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ESCOLAS PÚBLICAS DO DISTRITO FEDERAL – SAE/DF, contra decisão que indeferiu pedido de compensação de créditos, objeto da decisão de ID 207778459 dos autos de origem (n. 0709488-43.2022.8.07.0018). A parte agravante peticionou informando a prolação da sentença nos autos de origem (ID 68225836). De fato, compulsando os autos de origem, observa-se que em 16/01/2025 sobreveio sentença, homologando o acordo celebrado entre as partes, nos seguintes termos (ID 68224690): “HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes (ID 222854331) e, portanto, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, ‘b’, do Código de Processo Civil. Havendo descumprimento do acordo celebrado pelas partes, fica facultado ao exequente o desarquivamento dos autos, com o prosseguimento do feito em seus ulteriores termos, pelo saldo remanescente. ” Nesse contexto, a prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento, resultando prejudicado o recurso. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento, com fundamento no inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil. Publique-se. Comunique-se ao d. juízo de origem. Oportunamente, arquivem-se com as cautelas legais. Brasília, 6 de fevereiro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator